Tribunal: TJMT
Processo: 1013952-59.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013952-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BLAS GUSTAVO ARGUELHO CENTURION - CPF: 698.728.561-68 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
– PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Verbete Sumular n.º 278 do Superior Tribunal de Justiça,
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Considerando que a ação originária foi ajuizada em 04/04/2019, é certo que a pretensão do Apelado não está afetada pela prescrição pois, em que pese o acidente ter ocorrido em
01/07/2011
, tão somente em 29/08/2019 é que teve ciência inequívoca da sua invalidez.

Ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1013952-59.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
ajuizada por
Blas Gustavo Arguelho Centurion
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do evento danoso.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Seguradora alega que não foi observada a prescrição trienal, vez que o acidente ocorreu em 01/07/2011 e a vertente ação ajuizada somente em 04/04/2019.

Sustenta que o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade viola a regra obrigatória do § 2.º, art. 85, do CPC. Logo, deve ser reduzida em atenção aos parâmetros descritos neste dispositivo processual, ou seja, 10% a 20% do valor da condenação.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e prequestiona a matéria.

Contrarrazões sob o Id. 140242199.

É o relatório.

Cuiabá,
03
de dezembro de 2.022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Apelado
Blas Gustavo Arguelho Centurion
ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
em face de
Porto Seguro CIA de Seguros Gerais
e alegou que, em 01/07/2011, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou graves lesões.

Na “Avaliação Média para fins de Conciliação” o perito constatou a invalidez parcial incompleta no membro superior direito (ombro) no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) (ID. 140242171).

Encerrada a instrução processual, o Juiz da causa julgou parcialmente procedente o pedido inicial e concedeu a indenização ao Apelado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Inconformada, a Seguradora
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs este Recurso de Apelação em que defende a prescrição trienal e o arbitramento de honorários advocatícios de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2.º do CPC.

No que se refere à prejudicial de mérito, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento por meio do REsp 1388030/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a ciência inequívoca do segurado é o termo inicial da prescrição nas ações de indenização securitária DPVAT. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ. REsp 1388030. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 2.ª Seção. Julgado em 11/06/2014).

Destaca-se que no referido julgado, o Ministro advertiu que não pode ser dado ao julgador o direito de
“presumir a ciência da invalidez a partir de circunstâncias fáticas como o decurso do tempo, a não submissão a tratamento ou a interrupção deste, em face da realidade brasileira, em que a maioria das vítimas se submetem a tratamento médico e fisioterápico custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), que sabidamente é bastante demorado nesses casos em que não há mais risco de vida”
(Página 8, REsp 1388030/MG).

Ainda a título de esclarecimento, ressaltou que a invalidez permanente notória se refere aos casos de amputação de membros, em que se presume a ciência inequívoca desde a data da amputação, o que não é o caso.

Vale dizer, além disso, que o Verbete Sumular n.º 278 da Corte Superior prevê que na ação de indenização a contagem tem início na data em que o segurado teve
ciência inequívoca
da incapacidade laboral.

Na hipótese, a documentação médica juntada pelo Apelado revela “luxação acrômio-clavicular à direita”, devido a acidente automobilístico ocorrido em 01/07/2011 (ID. 140242155), tendo sido submetido a tratamento médico; contudo, somente em
29/08/2019
com a Avaliação Médica em Juízo é que pode ter ciência inequívoca de sua invalidez parcial incompleta no membro superior direito.

Nesse aspecto, portanto, não há falar que o pedido formulado está alcançado pela prescrição, haja vista que a ação foi ajuizada em
04/04/2019
.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – RESP Nº 1.388.030-MG – INVALIDEZ NOTÓRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos em que a invalidez não é notória, o termo inicial do prazo prescricional da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT é a data em que a vítima teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua invalidez.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 0038531-30.2015.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/02/2020. Publicado no DJE 17/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. DPVAT. LEI Nº 6.194/1974. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA NOÇÃO INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PERÍCIA DO INSS.

1.A teor da Súmula 278 do STJ, o prazo prescricional só começa a fluir a partir da ciência inequívoca da invalidez.

2.Caso dos autos em que há deferimento de Auxílio Invalidez pelo INSS, que exige perícia, devendo ser a data de concessão do benefício o termo inicial do prazo prescricional. Não ocorrência da prescrição. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(TJRS. Recurso de Agravo de Instrumento n.º 70083529891. Rela. Desa. Eliziana da Silveira Perez. 6.ª Câmara Cível, Julgado em: 20-02-2020. Publicado em 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP Nº 1.388.030/MG - APLICAÇÃO DO ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -- RECURSO PROVIDO. Com base no artigo 543-C, § 7º, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial nº 1.388.030/MG, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp. deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção da ciência. Na hipótese, a vítima sofreu acidente automobilístico em 18/01/2004; todavia, tomou ciência inequívoca da lesão em 03/11/2009. Assim, conclui-se que a Ação foi ajuizada dentro do prazo legal (09/12/2009). Juízo de retratação positivo. Consoante determina a Lei n 6.194/74, a indenização do Seguro Obrigatório - DPVAT - decorre da invalidez permanente, cujo grau deve ser claro e indene de dúvida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. No caso, há dúvida quanto ao percentual das lesões, sendo necessária que a apuração do grau de invalidez seja feito por meio de perícia médica em fase de liquidação de sentença.
(TJMT. 00372132220098110041. Relatora Desa. Clarice Claudino Da Silva. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 09/08/2021).

No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.º do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019) (sem destaque no original)

No caso concreto, o Juiz fixou os honorários advocatícios consoante a regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.º do CPC pois, do contrário, se estipulado em percentual do valor total da condenação (R$ 2.531,25), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 506,25).

Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve
“traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”.
(STJ, REsp. 147.346/PR).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde Abril/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação no valor total de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.

Por derradeiro, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, levando-se em consideração que os honorários advocatícios é objeto do Apelo, para evitar
reformatio in pejus
, deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023